Tribunal: STF
Processo: ARE 1185313
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão, cuja ementa segue transcrita: 



    “TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DE CUNHO INDENIZATÓRIO IMPOSSIBILIDADE - COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - APELO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. 



    1. A inteligência do artigo 195, I, a e 201, § 11, ambos da Constituição Federal, revela que só podem servir de base de cálculo para a contribuição previdenciária as verbas de natureza salarial. O artigo 22, I, da Lei 8.212/91, de sua vez, seguindo a mesma linha desses dispositivos constitucionais, estabelece como base de cálculo da contribuição previdenciária apenas as verbas de natureza salarial, na medida em que faz menção a "remunerações" e "retribuir o trabalho". Partindo dessas premissas legais e constitucionais, doutrina e jurisprudência chegam à conclusão de que as contribuições previdenciárias devem incidir apenas sobre as verbas recebidas pelo empregado que possuam natureza salarial. Logo, não há que se falar em incidência de tal exação sobre verbas de natureza diversa, aí se inserindo verbas indenizatórias, assistenciais e previdenciárias.



    2. Para definir se uma verba possui ou não natureza jurídica salarial pouco importa o nome jurídico que se lhe atribua ou a definição jurídica dada pelos particulares ou contribuintes e mesmo pelo legislador ordinário. É mister que se avalie as suas características, único meio idôneo a tanto. O fato de uma norma coletiva (convenção ou acordo coletivo) afirmar que determinada verba é desvinculada do salário não é suficiente para desnaturar a sua natureza jurídica. Tal lógica deve ser aplicada para todas as verbas extra-legais, aí se inserindo aquelas previstas num contrato individual de trabalho ou nos regulamentos internos das empresas. É que a obrigação tributária é imposta por lei. É imperativa. Não pode, portanto, ser derrogada por acordos privados, conforme se infere do artigo 123 do CTN, o qual preceitua que os contribuintes não podem opor ao fisco convenções particulares que alterem a definição do sujeito passivo tributário, donde se conclui que eles não podem, também, afastar a obrigação fiscal por meio de tais instrumentos. Tais verbas podem assumir natureza salarial ou não, a depender da sistemática de seu pagamento, motivo pelo qual, para se saber qual a sua efetiva natureza, indispensável a análise de tal sistemática.



    3. Inserindo-se tais premissas na análise da discussão dos presentes autos, conclui-se, de acordo com o entendimento adotado pelas Egrégias Cortes Superiores, que a contribuição previdenciária não pode incidir sobre valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado doente ou acidentado antes da obtenção do auxílio-doença (STJ, REsp n° 1.230.957/RS, lª Seção, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 18/03/2014) e a título de auxílio-creche/reembolso-babá (STJ, AgRg no REsp n° 1079212/SP, 2a Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe 13/05/2009; AgRg no REsp n° 986284/ SP, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 12/12/2008; EREsp n° 394530 / PR, la Seção, Relatora, Ministra Eliana Calmon, DJ 28/10/2003, pág. 185), mas deve incidir sobre pagamentos efetuados a título de salário-maternidade (STJ, REsp n° 1.230.957/RS, lª Seção, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 18/03/2014).



    4. A Corte Excelsa, ao apreciar o Recurso Extraordinário n° 566621/RS, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria, consolidou o posicionamento segundo o qual é válida a aplicação do novo prazo de 5 anos às ações ajuizadas após o decurso da ‘vacatio legis’ de 120 dias da Lei Complementar n° 118/2005, ou seja, a partir de 09/06/2005.



    5. No caso, considerando que a presente demanda foi ajuizada após 09/06/2005, de rigor a aplicação do prazo prescricional quinquenal.



    6. No caso de mandado de segurança impetrado para obtenção de declaração do direito à compensação tributária, a lª Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que, nesses casos, deve o impetrante, para demonstrar o seu interesse de agir, comprovar a sua condição de credor tributário (REsp n° 1.111.164/BA, lª Seção, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 25/05/2009).



    7. Não tendo a impetrante instruído o feito com comprovantes dos recolhimentos indevidamente efetuados por suas associadas, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, no tocante ao pedido de compensação.



    8. Apelo da impetrante parcialmente provido. Sentença reformada, em parte” (págs. 260-262 do documento eletrônico 1).



    Em 21.03.2019, neguei seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 482 da sistemática da Repercussão Geral quanto à questão de fundo (“incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias do auxílio-doença“).



    Em razão da interposição de agravo regimental pela recorrente, reconsiderei a decisão agravada para determinar a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da Repercussão Geral para que lá se aguardasse o pronunciamento definitivo desta Corte, adotando o seguinte fundamento:



    “[...]



    Ocorre que, apesar de o Tema 482 já ter sido julgado pelo Plenário Virtual, de fato o acórdão que considerou estar ausente a repercussão geral da matéria ainda não transitou em julgado, em face da oposição de embargos declaratórios ainda pendentes de julgamento. 



    O STF tem adotado, quanto ao tema, a aplicação do art. 1.036 e seguintes do CPC, para determinar a devolução dos autos à Corte de origem



    [...]” (grifei).



    Em 11.10.2022, os autos retornaram ao STF em razão de decisão proferida pela Vice-Presidência do TRF/3ª Região para novo julgamento deste recurso, uma vez que o Tema 482 da Repercussão Geral já houvera sido aplicado (págs. 15-18 do volume eletrônico 19).



    Em 31.08.2020, os embargos de declaração opostos ao acórdão paradigma foram rejeitados nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA ASSENTADA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REJEIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO QUÓRUM QUALIFICADO DO § 3º DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    1. O quórum qualificado previsto no § 3º do art. 102 da Constituição da República respeita às hipóteses de inexistência de repercussão geral, isto é, quando este Supremo Tribunal entende que determinada controvérsia constitucional não preenche os requisitos de relevância ou transcendência.



    2. Situação diversa é aquela em que o Supremo Tribunal Federal manifesta-se pela ausência de questão constitucional no recurso extraordinário e assenta, no caso, incidirem os efeitos da inexistência de repercussão geral. Não há, então, análise da repercussão geral da matéria, pois o recurso extraordinário sequer trata de questão constitucional.



    3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 611.505-RG-ED/SC).



    Verifico, desta forma, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal reafirmada a partir do julgamento daquele paradigma.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso quanto ao ponto remanescente (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator